Tribunal: TCU
Processo: 007.567/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5210/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.567/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Portela Lima (XXX.688.263-XX); Angela Marta Neves (XXX.725.320-XX); Diego Cassol Cella (XXX.553.060-XX); Fabiano Correa dos Santos (XXX.111.970-XX); Gaspar Leandro Angelo Vicente (XXX.048.580-XX); Hugo Key Dias de Oliveira (XXX.530.080-XX); Joao Paulo Giacomolli (XXX.353.210-XX); Leonardo Ferran de Souza Garcia (XXX.266.240-XX); Ricardo Cunha Macedo (XXX.521.940-XX); Sheyla Oliveira dos Santos (XXX.617.390-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.